Tribunal: TJSP
Processo: 0015473-02.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e mitigação da pena (aplicação do redutor, modificação de regime inicial e substituição da pena corporal por alternativas). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio e mitigação da pena (aplicação do redutor, modificação de regime inicial e substituição da pena corporal por alternativas). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, surpreendendo-o em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (17 porções de "crack" e 01 porção de "maconha"). a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afastou a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Prova idônea. Precedente.

2. Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Desautorizada aplicação do redutor. Efetiva demonstração de dedicação à atividade espúria. Defesa que, ademais, nada trouxe para contrastar tal conclusão. B) Legitimidade na determinação de cumprimento inicial no regime fechado. Natureza do delito, equiparada a hediondo, que tornava a escolha pelo regime fechado obrigatória, que já se impunha, de todo o modo, pela destacada gravidade do crime. Art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 e art. 33, §3o, do CP. C) Desautorizada substituição por restritivas. Montante global aplicado superior a 4 anos. Art. 44, I, e art. 69, §1o, ambos do CP. Inexistência de causa para intervenção na coisa julgada.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0015473-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é peticionário
RODRIGO DE SOUZA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE a ação revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente),
SILMAR
FERNANDES,
CARLOS
BUENO,
FÁBIO
GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
2
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000.
Peticionário: RODRIGO DE SOUZA BEZERRA (Dr. Fabricio Bueno
Viana, Defensor Público).
Origem: Paraguaçu Paulista.
VOTO no 19.134.
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente,
desclassificação para uso próprio e mitigação
da pena (aplicação do redutor, modificação de regime
inicial e substituição da pena corporal por alternativas).
Descabimento.
1. Condenação legítima. Uma vez embasada
em idôneos elementos de prova, não há de se
falar que a condenação do peticionário seria
ilegítima e, por isso, passível de rescisão.
Precisos testemunhos dos policiais militares
que efetuaram sua prisão em flagrante,
surpreendendo-o em poder de considerável
quantidade e diversidade de drogas (17 porções
de “crack” e 01 porção de “maconha”). A
alegação de ser o réu usuário ou dependente
de droga, por si só, não constitui motivo
relevante para a descaracterização do tráfico
de entorpecentes. A quantidade e natureza da
droga apreendida afastou a alegação de que
era toda ela destinada ao uso próprio. Prova
idônea. Precedente.
2. Critérios de dosimetria de penas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
3
podem
ser
considerados
ilegais.
A)
Desautorizada aplicação do redutor. Efetiva
demonstração
de
dedicação
à
atividade
espúria. Defesa que, ademais, nada trouxe
para contrastar tal conclusão. B) Legitimidade
na determinação de cumprimento inicial no
regime fechado. Natureza do delito, equiparada
a hediondo, que tornava a escolha pelo regime
fechado obrigatória, que já se impunha, de todo
o modo, pela destacada gravidade do crime.
Art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 e art. 33, §3o, do
CP.
C)
Desautorizada
substituição
por
restritivas. Montante global aplicado superior a
4 anos. Art. 44, I, e art. 69, §1o, ambos do CP.
Inexistência de causa para intervenção na
coisa julgada.
Improcedência.
VISTO.
Trata-se de ação de revisão criminal (fls.
15/25v°), ajuizada por RODRIGO DE SOUZA BEZERRA, com
fito no artigo 621, inciso I, no artigo 623 e no artigo 626, todos
do Código de Processo Penal, através da qual pretende
desconstituir o v. Acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito
Criminal (fls.
257/267,
dos
autos
principais) de lavra de Sua
Excelência, o Desembargador Machado de Andrade, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso defensivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
4
réu André Lima de Souza e deu parcial provimento ao recurso
do Ministério Público, para aumentar a pena aplicada ao
acusado Rodrigo para 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, afastada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos anteriormente concedida.
Busca o peticionário, em apertada síntese,
sem apresentar qualquer prova nova ou comprovar a
falsidade dos elementos de convicção carreados, ser
absolvido por falta de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para uso próprio e a mitigação da pena, com
(i) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06; (ii) alteração do regime determinado para início de
cumprimento, do fechado, para o semiaberto ou aberto e;
(iii) substituição por restritivas.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação (fls. 27/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
5
É o relatório.
Cuida-se de processo com r. decisão
condenatória que não comporta mais recurso, razão pela
qual, diante dos termos propostos, é conhecida tão somente
para viabilizar análise completa de existência ou não de
decisão contrária à evidência dos autos, haja vista, em
princípio, não parecer preencher os requisitos exigidos para
Revisão Criminal, previstos no artigo 621, do Código de
Processo Penal.
Isso porque o peticionário não trouxe à baila
qualquer razão idônea a demonstrar que a judiciosa decisão
impugnada fosse manifestamente contrária ao texto expresso
da Lei Penal ou à evidência dos autos, se limitando a,
pleiteando
sua
absolvição,
ressuscitar
argumentos
exaustivamente debatidos durante a formação da culpa e em
sede de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
6
Importante
ressaltar
que,
para
o
preenchimento da hipótese de cabimento prevista no artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal, não basta que o
peticionário aponte um elemento contrário à condenação
em regra o interrogatório
ou teça considerações sobre a
fragilidade ou precariedade de provas. Pelo contrário, deve o
peticionário comprovar cabalmente que todos os elementos
de prova indicam que a Ação Penal deveria ter sido
julgada
improcedente,
cabendo
a
Revisão
Criminal
rescindir a condenação protegida sob o manto da coisa
julgada. Ainda que assim não tenha sido feito, com flagrante
intenção de nova apreciação de matéria já analisada ao
longo do curso natural do feito, viabiliza-se, pelo já colocado,
excepcionalmente, avaliação do pedido. Quanto à prova
efetivamente
colhida,
destaca-se
a
coesão
dos
testemunhos dos policiais militares, Rodrigo Cintra Nunes e
Donizete Lopes de Mattos, que confirmaram que estavam
em
patrulhamento,
quando
receberam
denúncias
anônimas dando conta de que duas pessoas praticavam
o tráfico de drogas no local dos fatos. Dirigiram-se para
lá e se depararam com o réu e o acusado André
conversando com uma pessoa que estava dentro de um
carro. A pessoa que estava no veículo evadiu-se do local
com a aproximação da viatura. O peticionário e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
7
acusado André permaneceram no local. Viram Rodrigo
dispensar algo ao solo. Em revista pessoal, encontraram
apenas R$ 5,00 com Rodrigo. Verificaram que dentro do
objeto dispensado havia 17 porções de “crack” e uma
porção de “maconha”, prontas para o comércio. O
policial Donizete esclareceu que já havia recebido
informações de que os acusados estavam praticando o
tráfico de drogas em Paraguaçu, mas as informações não
diziam respeito que praticavam em conjunto (fls. 104 e 106
dos autos originais). Diante de tal contexto, outra conclusão não
poderia se chegar senão pela procedência da ação, posto
que perfeitamente caracterizado e comprovado o crime
apontado na denúncia. Não bastasse a idoneidade da
prova colhida, afirmada amplamente pela jurisprudência (cf.,
vg.
STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus”
no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP

Apelação Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara
Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.),
observa-se que a defesa técnica nada produziu em benefício
do peticionário, quer para infirmá-la, quer para sustentar o já
inverossímil álibi (no sentido de que a droga lhe pertencia, mas alegou
que era para uso próprio). A alegação de ser o réu usuário ou
dependente de droga, de qualquer maneira, não constitui
motivo relevante para a descaracterização do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
8
entorpecentes, uma vez que grande parte dos usuários
acaba se envolvendo no nefasto comércio como meio de
adquirir condições a continuar consumindo entorpecentes. A
condenação, então, que definitivamente não contraria a prova
dos autos, era legítima, nada existindo, aqui, para corrigir.
Nem mesmo haveria de se falar de ilegalidade
na dosimetria de penas. A pena-base foi adequadamente
fixada acima do mínimo legal, em razão do crime ter sido
praticado em coautoria. Na segunda fase, reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, dessa forma, reduzida a
pena ao mínimo. Por fim, em razão da natureza e da
quantidade de entorpecentes, aliadas às demais circunstâncias
que envolveram o delito, ficou demonstrado que RODRIGO, de
fato, se dedicava à atividade criminosa, não de forma isolada,
mas como meio de vida. Impossível era, mesmo, a aplicação
do redutor legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
E, não se observa, outrossim, qualquer irregularidade em
relação à determinação de cumprimento da corporal em regime
inicial fechado, na medida em que a natureza do delito,
equiparada a hediondo, tornava a escolha pelo mais rigoroso
obrigatória (artigo 2o, §1o, da Lei no 8.072/90), que já se impunha, de
qualquer modo, pela gravidade concreta dos fatos (artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015473-02.2018.8.26.0000 -Voto no 19134
9
§3o, do Código Penal), haja vista a evidente periculosidade de
RODRIGO, pessoa, pelo existente, que se dedicava ao
tráfico de drogas e se encontrava, na ocasião, em posse
de considerável quantidade de tóxico. Pelo montante global
de pena, que excede a 04 (quatro) anos, desautorizada era a
substituição por restritivas (artigo 44, inciso I, e artigo 69, §1o, ambos do
Código Penal).
Inexiste, enfim, causa legal para intervenção
na coisa julgada.
Por todo exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR